Tribunal: TJSP
Processo: 1069134-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória – Erro médico – Parcial procedência – Falha em tratamento ortodôntico – Recursos de todos os litigantes – Preliminares – Incompetência da Justiça Estadual – Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) – Plano de assistência à saúde, na modalidade autogestão, instituído pela Petrobrás para seus empregados e dependentes, segundo condições fixadas em Acordo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória – Erro médico – Parcial procedência – Falha em tratamento ortodôntico – Recursos de todos os litigantes – Preliminares – Incompetência da Justiça Estadual – Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) – Plano de assistência à saúde, na modalidade autogestão, instituído pela Petrobrás para seus empregados e dependentes, segundo condições fixadas em Acordo Coletivo de Trabalho - Competência que se define em função da natureza jurídica da questão controvertida – Discussão que não tem conexão com o contrato de trabalho – Pretensão de natureza eminentemente civil – Competência da Justiça Estadual reconhecida – Legitimidade ad causam – Questão que se confunde com o mérito – Preliminares afastadas – CDC – Inaplicabilidade – Hipótese de autogestão de saúde – Súmula 608, do C. STJ – Recolocação de aparelho ortodôntico após constatação de reabsorção radicular – Contraindicação ao tratamento – Agravamento do quadro clínico – Erro reconhecido em perícia odontológica realizada em processo ético junto ao CRO – Conclusão de que a profissional não atuou dentro dos padrões da boa técnica odontológica – Ocorrência de ato ilícito culposo – Responsabilidade civil reconhecida – Dever de reparar os danos – Danos materiais – Cabimento de reparação apenas dos danos efetivamente comprovados – Pagamento de valores futuros – Inviabilidade – Valores não especificados – Inexistência de comprovada indicação de tratamento a ser realizado – Impossibilidade de sentença condicional – Nulidade da decisão que se submete a evento futuro e incerto – Danos morais – Ocorrência – Sofrimento ocasionado a pessoa de tenra idade pela possibilidade de perda de todos os dentes – Quantum indenizatório fixado na sentença com razoabilidade e proporcionalidade em R$ 20.000,00, que deve ser mantido – Danos estéticos – Descabimento – Não verificação de qualquer alteração ou deformidade no rosto da autora que cause repulsa, afeamento ou que desperte a atenção por ser diferente – Responsabilidade solidária das requeridas – Plano de assistência administrado diretamente pela Petrobrás que seleciona os profissionais para prestar serviços de saúde a seus empregados e dependentes – Culpa in elegendo – Responsabilidade objetiva – Exegese dos arts. 932, inc. III e 933, do CC – Legitimidade passiva ad causam da Petrobrás reconhecida – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, a teor do art. 85, § 11, do CPC – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1069134-
98.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PETRÓLEO
BRASILEIRO S. A. - PETROBRÁS e Apelante/Apelada REGINA CELI RIBEIRO
DA SILVA, é apelada/apelante RAQUEL RIOS CAMPITELLI, REPRESENTADA
POR JEANNE RIOS DOS SANTOS CAMPITELLI e Apelado AMS-
ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - PETRÓLEO BRASILEIRO
S/A - PETROBRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
2
Voto no: 6.453
Apelação no: 1069134-98.2017.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central
Juiz(a) de origem: Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã
Recorrente(s): Regina Celi Ribeiro da Silva, Raquel Rios Campitelli e Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobrás
Recorrido(a)(s): Os mesmos
APELAÇÃO. Ação Indenizatória Erro médico Parcial
procedência Falha em tratamento ortodôntico Recursos
de todos os litigantes Preliminares Incompetência da
Justiça Estadual
Assistência Multidisciplinar de Saúde
(AMS)
Plano de assistência à saúde, na modalidade
autogestão, instituído pela Petrobrás para seus empregados e
dependentes, segundo condições fixadas em Acordo
Coletivo de Trabalho - Competência que se define em
função da natureza jurídica da questão controvertida

Discussão que não tem conexão com o contrato de trabalho

Pretensão
de
natureza
eminentemente
civil

Competência
da
Justiça
Estadual
reconhecida

Legitimidade ad causam Questão que se confunde com o
mérito Preliminares afastadas CDC Inaplicabilidade
Hipótese de autogestão de saúde Súmula 608, do C. STJ
Recolocação de aparelho ortodôntico após constatação de
reabsorção radicular
Contraindicação ao tratamento

Agravamento do quadro clínico
Erro reconhecido em
perícia odontológica realizada em processo ético junto ao
CRO Conclusão de que a profissional não atuou dentro
dos padrões da boa técnica odontológica Ocorrência de
ato ilícito culposo Responsabilidade civil reconhecida
Dever de reparar os danos Danos materiais Cabimento
de reparação apenas dos danos efetivamente comprovados
Pagamento de valores futuros Inviabilidade Valores não
especificados
Inexistência de comprovada indicação de
tratamento a ser realizado
Impossibilidade de sentença
condicional Nulidade da decisão que se submete a evento
futuro e incerto Danos morais Ocorrência Sofrimento
ocasionado a pessoa de tenra idade pela possibilidade de
perda de todos os dentes Quantum indenizatório fixado na
sentença com razoabilidade e proporcionalidade em R$
20.000,00, que deve ser mantido
Danos estéticos

Descabimento Não verificação de qualquer alteração ou
deformidade no rosto da autora que cause repulsa,
afeamento ou que desperte a atenção por ser diferente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
3
Responsabilidade solidária das requeridas
Plano de
assistência administrado diretamente pela Petrobrás que
seleciona os profissionais para prestar serviços de saúde a
seus empregados e dependentes
Culpa in elegendo

Responsabilidade objetiva Exegese dos arts. 932, inc. III e
933, do CC Legitimidade passiva ad causam da Petrobrás
reconhecida Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados, a teor do art. 85, § 11, do CPC RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
493/503, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora,
consistente, em síntese, na condenação das requeridas ao pagamento de indenização
por: i) danos materiais, no importe de R$ 9.373,94; ii) danos materiais futuros, no
importe de R$ 34.200,00; iii) danos estéticos, no importe de R$ 4.685,00; e iv) danos
morais, no valor correspondente a 20 salários mínimos.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para condenar as requeridas
solidariamente ao ressarcimento do valor de R$ 2.758,00
(dois mil setecentos e cinquenta e oito reais), acrescido de
correção monetária desde cada desembolso, e ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), acrescido de correção monetária desde a
data da sentença, ambos com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Considerando a procedência parcial, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais. Arcarão as
requeridas com honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da condenação e a autora com os honorários
advocatícios da parte adversa, para rateio entre as equipes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
4
patronos, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor
pretendido a título de danos materiais e estéticos e a
respectiva condenação (10% de R$ 9.373,94 + 34.200,00 +
4.685,00 - 2.758,00 = R$ 45.500,94?).
P.R.I.C.”.
No presente instante, inconformada, apela a corré Petróleo Brasileiro
S/A Petrobrás, alegando, preliminarmente: i) ilegitimidade passiva ad causam; ii)
incompetência da Justiça Estadual.
No mérito, aduz: i) inaplicabilidade do CDC e da Lei no 9.656/98; ii)
ausência de responsabilidade civil, uma vez que não causou o dano alegado, que deve
ser imputado ao profissional que realizou o tratamento; iii) que a escolha do
credenciado é prerrogativa do beneficiário, não havendo qualquer ingerência da
Petrobrás nos serviços prestados; iv) ausência de culpa in elegendo da apelante; v)
inexistência de comprovação dos danos materiais e morais; vi) unicidade do dano,
não se justificando o cúmulo de indenização por danos morais e estéticos, que
também não foram provados.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 537/538).
A autora apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do
apelo (fls. 584/593).
Apela também a corré Regina Celi Ribeiro da Silva, alegando que: i) o
trabalho realizado pela apelante foi concluído com sucesso e a recidiva foi
ocasionada pelo não seguimento, pela autora, do tratamento fonoaudiológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
5
recomendado, o que ocasionou a abertura da arcada; ii) a reabsorção radicular é
condição orgânica de cada indivíduo, podendo ocorrer com frequência em pacientes
que realizam tratamento ortodôntico; iii) não agiu de má-fé, cumprindo seu dever de
informação, uma vez que informou os procedimentos que deveriam ser realizados,
bem como a necessidade de acompanhamento fonoaudiológico; iv) o dano moral não
restou caracterizado; v) o quantum indenizatório arbitrado é exorbitante, contrariando
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 555).
A autora apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do
apelo (fls. 584/593).
Apela, ainda, a autora, alegando que: i) mesmo ciente da ocorrência de
reabsorções radiculares importantes nos dente da autora, a corré colocou aparelho
fixo para correções ortodônticas, o que não era recomendado; ii) há indicação clínica
de nova cirurgia, cabendo o pagamento dos valores futuros por conta dos danos
sofridos; iii) verifica-se uma deformidade no rosto da autora, o que autoriza a
indenização por danos estéticos.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 566/567).
As
requeridas
apresentaram
contrarrazões,
requerendo
o
improvimento do apelo da autora (fls. 570/575 e 576/583).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
6
Os recursos estão formalmente em ordem.
É o relatório.
Os recursos NÃO merecem PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

Inicialmente, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual deve
ser AFASTADA.
Colhe-se dos autos que a autora é beneficiária da Assistência
Multidisciplinar de Saúde AMS, na qualidade de dependente do seu pai Vicente
José Campitelli Real (fls. 237), e que, após ter-se submetido a tratamento ortodôntico
com a corré Regina no período compreendido entre julho/2010 e fevereiro/2013,
constatou a ocorrência de recidiva, tendo procurado novamente a dentista que acabou
lhe recolocando aparelho ortodôntico, com a finalidade de fechamento da mordida e
reposicionamento do dente canino superior direito, o que teria lhe acarretado
reabsorção radicular severa em todos os dentes, com risco de perda dos mesmos e
impossibilidade de correção da mordida com comprometimento de sua mastigação.
Em vista disso, ajuizou a presente ação objetivando a reparação dos
danos materiais, morais e estéticos sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
7
Pois bem. O programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde

AMS de que a autora é beneficiária foi instituído pela Petrobrás em favor de seus
empregados, aposentados, pensionistas, anistiados e respectivos dependentes
elegíveis, segundo as garantias e condições fixadas em Acordos Coletivos de
Trabalho, de modo a oferecer cobertura às despesas originadas nos serviços de
assistência à saúde prestados por terceiros aos beneficiários.
Levando em conta tais premissas foi que, em 11/09/2009, o C. STJ
decidiu, ao julgar o Conflito de Competência no 105090 (Min. Relator Sidnei
Beneti), que a competência para apreciar demanda sobre plano de saúde instituído
mediante Acordo Coletivo e os Sindicatos representantes da categoria em favor dos
empregados da Petrobrás é da Justiça do Trabalho, desde que a pretensão deduzida
tenha origem na conexão estabelecida entre o plano de Assistência Multidisciplinar
de Saúde com o contrato de trabalho celebrado entre o titular e a Petrobrás.
Com efeito, como é cediço, a competência para o julgamento da causa
se define em função da natureza jurídica da questão controvertida, demarcada pelo
pedido e pela causa de pedir. Na espécie, porém, a questão controvertida não tem
origem na conexão estabelecida entre a AMS com o contrato de trabalho celebrado
entre o pai da autora e a Petrobrás, mas sim no defeito do serviço prestado por
profissional credenciado pela Petrobrás, que lhe acarretou danos, os quais busca
reparação por meio da presente ação. Em outras palavras: não se está discutindo aqui
as regras de assistência à saúde previstas no acordo coletivo relativas ao plano
operado na modalidade autogestão empresarial pela Petrobrás, mas sim o cabimento
de reparação de danos decorrentes de defeito na prestação de serviço.
Tratando-se, assim, de pretensão de natureza civil e não trabalhista, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
8
competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Comum
Estadual e não da Justiça do Trabalho.
Afasta-se, pois, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.
Quanto à questão da legitimidade da corré Petrobrás, ela confunde-se
com o mérito e com ele será apreciada.
No tocante ao mérito, melhor sorte não socorre às apelantes.
De proêmio, necessário consignar a inaplicabilidade do CDC à
espécie.
É que, conquanto o programa de Assistência Multidisciplinar de
Saúde
AMS não tenha finalidade lucrativa, ele constitui um plano privado de
assistência à saúde, na modalidade coletivo empresarial, vinculado à ANS como
entidade de autogestão, conforme se extrai de seu Regulamento, aplicando-se-lhe,
portanto, as disposições da Lei no 9.656/98.
E, na qualidade de entidade de autogestão, a Assistência
Multidisciplinar de Saúde AMS não se sujeita às disposições do CDC, conforme
dispõe a Súmula 608, do C. STJ:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
9
autogestão”.
Dessa forma, a relação jurídica aqui discutida (reparação de danos)
rege-se pelas disposições do Código Civil.
No tocante à responsabilidade civil, dispõe o art. 186, do CC:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Da leitura do dispositivo supra, infere-se que, para que a
responsabilização civil seja possível, é necessária a verificação concomitante de três
requisitos:
- ato ilícito, consubstanciado em uma ação, comissiva ou omissiva;
- dano, patrimonial, estético ou moral; e
- nexo de causalidade entre a ação e o dano.
Não bastasse a presença desses três requisitos, exige-se que o ato
juridicamente qualificado como ilícito tenha sido praticado culposamente (culpa l.s.),
isto é, com dolo (ação ou omissão voluntária), negligência, imprudência ou imperícia
(culpa s.s.). Ausente a culpa, inexiste responsabilidade civil.
Pois bem. No caso dos autos, em maio/2010, a autora procurou a corré
Regina, profissional da lista de credenciados da Assistência Multidisciplinar de
Saúde AMS da Petrobrás, com histórico de respiração bucal e ronco decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
10
processo alérgico, além de tratamento fonoaudiológico para correção de
posicionamento inadequado da língua (fls. 114).
Consigne-se que, até 23/11/2009, a autora foi atendida pela
ortodontista Georgina Seabra Louro, com indicação de colocação de aparelho fixo
nas duas arcadas dentárias, com tempo provável de tratamento de 24 meses (fls. 113).
Referidos aparelhos foram implantados pela corré Regina, em
setembro/2010.
Em outubro/2012, por ocasião da realização de uma radiografia
panorâmica, constatou-se que havia reabsorção dos incisivos (fls. 114 e 442). O
tratamento ortodôntico prosseguiu até fevereiro/2013 e, após a realização de uma
perícia, foi dado por finalizado (fls. 178), indicando-se uma contenção móvel na
arcada superior e uma barra fixa na inferior, que foram colocadas em abril/2013 (fls.
114, 178 e 442).
Como em janeiro/2014, verificou-se abertura da mordida anterior e
desalinhamento do canino superior direito, foi proposta e feita a recolocação do
aparelho fixo.
Em 17/09/2015, nova radiografia panorâmica foi realizada, onde se
constatou a ocorrência de reabsorção radicular severa em vários dentes e reabsorção
moderada e discreta em outros (fls. 53), diagnóstico que se confirmou em 10/05/2016
(fls. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
11
Descontente com o resultado do tratamento, a mãe da autora (menor à
época), levou a filha para avaliações com outros profissionais que comprovaram o
diagnóstico e informaram sobre a impossibilidade de normalização da mordida, uma
vez que qualquer intervenção ortodôntica para correção poderia resultar na perda de
dentes.
Diante do ocorrido, a mãe da autora protocolou, em fevereiro/2017,
junto ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, solicitação de
avaliação de procedimento profissional em face da corré Regina Celi (fls. 364/470).
No processo ético instaurado, foi realizada perícia odontológica (fls. 438/445), onde
se concluiu que a paciente possuía indicação inicial para tratamento ortodôntico, mas
que, após constatada a presença de reabsorção, novo tratamento ortodôntico não seria
indicado, pois poderia colaborar para o aumento das reabsorções (fls. 445).
Constatou-se, ainda, pela comparação de radiografias panorâmicas, que as
reabsorções vinham aumentando e que, embora não houvesse indicação para extração
de dentes, era muito difícil a realização de qualquer prognóstico a respeito.
Em 13/08/2019, o processo ético foi julgado, tendo sido prolatado
acórdão, nos seguintes termos:
“ACÓRDÃO No 92/2019
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo ético de no
08/2017, no qual é acusada a cirurgiã-dentista REGINA
CELI RIBEIRO DA SILVA CRO/RJ 6963, em síntese,
por ter vulnerado as normas preconizadas nos dispositivos
retro epigrafados e considerando que restou comprovado nos
autos que a profissional denunciada não atuou dentro dos
padrões da boa técnica odontológica, não tendo, por via de
consequência, zelado e trabalhado pelo perfeito desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
12
ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da
profissão, bem assim pela saúde e dignidade da paciente,
considerando, outrossim, se tratar de caso de manifesta
gravidade, consoante deflui dos autos, sobretudo do que está
inserido no relatório conclusivo de fls. 103/104, bem como
no voto divergente de fls. 105/106, peças subsidiárias e
integrantes deste, ACORDAM os Conselheiros do Conselho
Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, conforme ata de
julgamento de fls. 105/106, por MAIORIA DE VOTOS, em
SANCIONAR
a
cirurgiã-dentista
REGINA
CELI
RIBEIRO DA SILVA
CRO/RJ 6963, a pena de
CENSURA PÚBLICA, em publicação oficial, c/c multa
pecuniária equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da
anuidade vigente, em sonância com o disposto nos artigos
51, inciso III, c/c 57, todos do Código de Ética
Odontológica”.
Disso tudo se infere que, a despeito da inicial indicação de tratamento
ortodôntico para a autora, não poderia a corré Regina, após a constatação da
ocorrência de reabsorção radicular, ter indicado novo tratamento desse tipo em
janeiro/2014, quando se verificou abertura da mordida anterior e desalinhamento do
canino superior direito.

Ao indicar a realização de novo tratamento ortodôntico e, mais do que
isso, ao levá-lo a efeito, agiu a corré Regina com negligência, imprudência e/ou
imperícia, causando danos à autora.
Note-se que é irrelevante se a primeira parte do trabalho realizado pela
corré Regina foi concluído com sucesso e que a recidiva foi ocasionada pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
13
seguimento, pela autora, do tratamento fonoaudiológico recomendado, posto que o
agravamento do dano (reabsorção radicular severa) decorreu da recolocação do
aparelho fixo, após janeiro/2014.
E, ainda que a reabsorção radicular seja uma condição orgânica de
cada indivíduo, podendo ocorrer com frequência em pacientes que realizam
tratamento ortodôntico, o fato é que, constatado já em outubro/2012 a ocorrência de
tal processo na autora, não poderia a corré ter-lhe recomendado novo tratamento
desse tipo, tendo agido com negligência, imprudência e/ou imperícia ao assim
proceder.
Pois bem. Uma vez constatada a presença dos pressupostos da
responsabilidade civil, de rigor a reparação dos danos, de modo a restituir o lesado ao
status quo ante.
Tal obrigação, aliás, encontra-se expressa no art. 927, do CC, que
dispõe:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
O dano a ser reparado, como já dito, pode ser de ordem patrimonial,
estética ou moral.
Com relação ao dano material ou patrimonial, tem-se que, para que ele
se caracterize, são necessárias, além da sua correta especificação, a efetiva lesão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
14
patrimônio da vítima, com a perda (total ou parcial) de bens de sua propriedade. O
dano é medido comparando-se, então, o valor atual do patrimônio do lesado com o
valor que esse mesmo patrimônio teria se não tivesse ocorrido a lesão. Ou seja: para
que o dano seja passível de reparação, a lesão deve ser pecuniariamente determinada,
fazendo-se prova do efetivo prejuízo.
No caso dos autos, só restaram efetivamente comprovados, a título de
danos materiais, os gastos de fls. 82/91, no valor total de R$ 2.758,00.
Quanto ao pedido de pagamento de valores futuros, o mesmo não
pode ser acolhido, posto que, além de tais valores não estarem corretamente
especificados, não existe nos autos comprovação da indicação de qualquer
procedimento, cirúrgico ou não, à autora que tenha por finalidade a correção dos
danos causados pela utilização do aparelho ortodôntico, não sendo suficiente, para
esse fim, o orçamento de fls. 105.
Não se pode olvidar, ainda, que, em junho/2018 (isto é, quase um ano
após o ajuizamento da ação), não havia, segundo o laudo pericial do processo ético,
indicação para extração de dentes, tendo sido ressaltada a grande dificuldade em se
fazer um prognóstico a respeito (fls. 445). Em outras palavras: não era possível
prever a evolução do problema, se haveria perda de dentes e quando isso ocorreria.
Ora, como é cediço, o pedido deve ser determinado (art. 324, do
CPC), não se admitindo sentença condicional (art. 492), sendo, pois, nula a decisão
que se submete à ocorrência de evento futuro e incerto. Dessa forma, incabível o
acolhimento do pleito no tocante ao pagamento de valores futuros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
15
No que concerne ao dano moral ou extrapatrimonial, tem-se que ele
consiste na lesão a bens que integram os direitos da personalidade (como a honra, a
dignidade, a intimidade, a imagem, etc), acarretando ao lesado dor, angústia,
sofrimento, vexame, humilhação capazes de interferir no seu comportamento,
rompendo seu equilíbrio psicológico.
Assim, para que surja o dever de indenizar o dano moral, o ato tido
como causador do dano deve ter alcançado a esfera daquilo que deixa de ser
razoável, daquilo que o homem médio aceita como fato normal do dia a dia, não
ensejando direito à reparação o mero dissabor ou aborrecimento, a mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada que fazem parte da rotina diária.
A compensação pecuniária do dano moral corresponde ao preço da dor
sofrida pela parte ofendida, bem como à sanção ao responsável ofensor e,
simultaneamente, à satisfação (compensação) da parte ofendida.
No presente caso, vislumbra-se situação de excepcionalidade apta a
justificar a indenização desta espécie, uma vez que a autora, ainda em tenra idade,
viu-se diante da possibilidade de perda de todos os seus dentes (o que acarreta não só
sofrimento e prejuízos à imagem, mas também danos psicológicos, atrelados à
autoestima) e de realização de cirurgia, circunstâncias que extrapolam o
aborrecimento cotidiano.
Questão tormentosa na reparação dos danos morais, porém, diz
respeito à definição do quantum indenizatório, uma vez que não existe um critério
preestabelecido para o seu arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
16
A prudência recomenda que, na definição do valor da reparação, o
julgador considere, dentre outras particularidades, a extensão e a gravidade do dano,
as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação pessoal e social do
ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa objetividade para
satisfação do direito atingido, de modo a compensar-se a dor sofrida, preponderando,
ainda, a ideia de sanção ao ofensor, como forma de, se não obstar, ao menos
desestimular a reiteração da conduta lesiva.
Além disso, deve o julgador balizar-se sempre pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não acarretando enriquecimento do ofendido ou
empobrecimento do lesante.
Levando-se em conta todos esses critérios, tem-se que a importância
de R$ 20.000,00 arbitrada na sentença é a que melhor se adequa às circunstâncias do
caso em tela, não proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem
consequências irrisórias para parte ofensora, devendo, pois, ser mantida.
Quanto à possibilidade de cumulação de danos morais e estéticos,
pertinente o socorro à letra da súmula 387, do C. STJ que estabelece:
"Súmula 387: É lícita a cumulação das indenizações de dano
estético e dano moral".
Tal súmula constitui fundamento mais do que suficiente para rechaçar,
em sua inteireza, a tese do "bis in idem" suscitada pela corré Petrobrás, na
despropositada tentativa de tomar por idênticos institutos de vieses reparatórios
diferentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
17
Com efeito, o dano estético consiste na alteração morfológica do
indivíduo decorrente de evento lesivo, que implique em uma depreciação estética no
lesado que cause repulsa, afeamento ou desperte a atenção por ser diferente. Via de
regra, o dano estético resulta também em prejuízo moral, representado pelo
sofrimento, vergonha, angústia ou sensação de inferioridade da vítima, que se sente
atingida na sua integridade ou na estética de seu corpo. Logo, por terem naturezas
distintas, é cabível a reparação das duas espécies de danos cumulativamente, não
implicando, como já dito, a dupla reparação em bis in idem.
No caso dos autos, porém, não se vislumbra nenhum prejuízo visível à
estética da autora, como se pode observar das fotos de fls. 59. Não houve nenhuma
modificação para pior da sua aparência física que pudesse dar ensejo a uma reparação
dessa natureza.
Nem se alegue que houve deformidade no rosto da autora, o que
autorizaria a indenização por danos estéticos, posto que, a uma, tal alegação não
constou da inicial, tratando-se de verdadeira hipótese de inovação em sede recursal; a
duas, ainda que houvesse alguma deformidade, inexiste qualquer comprovação de
que tenha decorrido da reabsorção radicular sofrida pelo contraindicado uso do
aparelho ortodôntico.
Assim, não é cabível qualquer reparação a esse título.
Portanto, devem as rés responder solidariamente pelo pagamento das
indenizações por danos materiais (R$ 2.758,00) e morais (R$ 20.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
18
Nem se alegue que a responsabilidade deve ser imputada apenas à
profissional que realizou o tratamento, eis que, sendo o programa de Assistência
Multidisciplinar de Saúde AMS um plano de assistência à saúde administrado pela
Gerência de Recursos Humanos da própria Petrobrás e não por uma operadora de
plano de saúde contratada para esse fim, a seleção dos profissionais que prestarão os
serviços de saúde a seus empregados, aposentados, pensionistas e dependentes é feita
pela própria empresa, que responde objetivamente pelos danos que esses
profissionais causarem a terceiros no desempenho do seu mister, razão pela qual
possui a corré Petrobrás legitimidade passiva ad causam.
Nesse sentido, aliás, dispõem o art. 932, inc. III, e 933, do CC:
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados,
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes
competir, ou em razão dele; (...).
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo
antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte,
responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Trata-se de responsabilidade decorrente da má escolha daquele a quem
se confiou a prática do ato (culpa in elegendo). A responsabilidade, nesse caso, é
objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando que, em relação àquele a quem se
delegou a prática do ato, se encontrem presentes os requisitos caracterizadores da
responsabilidade civil e o dever de indenizar.
No caso dos autos, a responsabilidade da corré Regina é subjetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
19
(com base na culpa), enquanto que a da corré Petrobrás é objetiva, respondendo
ambas solidariamente pelos danos causados.
Assim, diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a
sentença não merece qualquer reparo.
Destarte, os recursos de apelação devem ser DESPROVIDOS,
mantendo-se a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora
acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no
percentual de 10% sobre o valor da condenação e 10% sobre a diferença entre o valor
pretendido a título de danos materiais e estéticos e a respectiva condenação e, pelo
presente, ficam majorados para 15% desses referenciais.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares e
NEGO PROVIMENTO aos recursos.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069134-98.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6.453 – LP/ALLM
20